Tribunal: TJMT
Processo: 0000978-65.2010.8.11.0059
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000978-65.2010.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADVALDO PEREIRA MATOS - ME - CNPJ: 01.809.353/0001-08 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO DO DÉBITO - HONORÁRIOS FIXADOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE –
BIS IN IDEM
CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA AFASTADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento de honorários ao

Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando do processo de compensação na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária, ante a configuração de
bis in idem.

Tal fato, implica na retificação da
sentença objurgada para afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ADVALDO PEREIRA MATOS - ME
face a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, que extinguiu a
Ação de Execução Fiscal nº 0000978-65.2010.8.11.0059
ante a quitação do débito e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Nas razões recursais, alega que
“em relação ao pagamento dos honorários advocatícios, estes já foram pagos quando da quitação do FUNJUS (que são exatamente os honorários da PGE), não podendo, portanto, haver uma dupla cobrança acerca de tais valores, conforme já pacificado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”.

Aduz não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que houve o pagamento na via administrativa.

Ao final, pugna para reformar em parte a sentença objurgada a fim de afastar a condenação ao pagamento da verba honorária e das custas processuais.

Devidamente intimado, o apelado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que
extinguiu a
Ação de Execução Fiscal nº 0000978-65.2010.8.11.0059
ante a quitação do débito e condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios.

Passo a análise da insurgência recursal que se restringe em saber se é devida ou não a condenação da apelante ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Fazenda Pública e custas processuais.

Da análise dos autos, tem-se que a extinção do executivo fiscal se deu em razão da quitação do débito na via administrativa, após processo de compensação nº 18135/10.

No acordo ficou definido o pagamento de 10% ao
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

O referido fundo tem previsão legal no
art. 120, da Lei Complementar nº 111, de 1º de julho de 2002, vejamos:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:
I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;
II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;
III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;
IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.

In casu
, resta comprovado o pagamento de 10% do valor débito executado a título de honorários, cobrado na via administrativa, destinados ao FUNJUS da Procuradoria Geral do Estado.

Assim, a fixação de verba honorária em prol da Fazenda Pública na condenação configura
“bis in idem”
e por isso deve ser afastada.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ESPECIAL E RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO PARA INCLUSÃO EM PARCELAMENTO INSTITUÍDO POR LEI ESTADUAL. PAGAMENTO ADMINISTRATIVO DOS HONORÁRIOS. NOVA CONDENAÇÃO. INADMISSIBILIDADE, IN CASU. PRECEDENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE EM HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS DESPROVIDO.
1. Já decidiu esta Corte que a possibilidade de condenação do devedor em honorários advocatícios quando houver desistência ou renúncia do direito sobre o qual se funda a ação judicial, para efeito de viabilizar a adesão a programa de parcelamento fiscal, dependerá de cada caso. Ou seja, ter-se-á que verificar, na hipótese respectiva, se a legislação específica do REFIS ou se a prática administrativa enseja, ou não, a inclusão dos honorários na consolidação do débito. Havendo essa cobrança, não se poderá fixar honorários na referida desistência, sob pena de bis in idem
(EDcl AgRg no RESP 1.011.237/RJ, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJE 16.05.2013). 2. Na hipótese, foram pagos honorários advocatícios administrativamente para fins de inclusão da dívida tributária no parcelamento, em valor muito superior (R$ 176.335,43) ao fixado inicialmente para os presentes Embargos do Devedor (R$ 2.000,00), estando esta quantia já absorvida pelo referido pagamento. 3. Agravo Regimental do Estado de Minas Gerais desprovido. (AgRg nos EDcl na DESIS no REsp 1200245/MG, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/12/2013, DJe 19/12/2013)

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, para retificar a sentença objurgada e afastar a condenação ao pagamento de honorários em prol da Fazenda Pública, mantendo-a no que tange ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021